Tribunal: CARF
Processo: 19515.722224/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722224/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
NELSON ALCINO FERRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às
autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722224/2011-65
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 06-53.135, da Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 244/251).
Reproduzo a seguir o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata as
ocorrências até aquela decisão:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de imposto de
renda de pessoa física - IRPF de fls. 214 a 218, do qual fazem parte os demonstrativos
de apuração de fls. 211/212, o demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 213, o
termo de verificação fiscal de fls. 206/210, o termo de encerramento de fl. 219 e os
demais documentos e demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 1.594.661,60, sendo R$ 817.381,10 de
imposto e R$ 613.035,82 de multa de ofício de 75%, além de R$ 164.244,68 de juros de
mora calculados até 30/11/2011.
O lançamento apurou omissões de rendimentos de R$ 1.162.705,51 e R$ 1.833.746,85,
nos anos-calendário 2008 e 2009, respectivamente, caracterizadas por valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 10/12/2011 (fl. 221), e
apresentou, por meio de representante (procuração à fl. 233), em 20/12/2011, a
impugnação de fls. 224 a 232.
Após especificar a infração imputada pela autuação, alega, preliminarmente, a nulidade
do lançamento “em virtude de vício procedimental decorrente de apuração anual, em
prejuízo da apuração mensal do imposto”. Aduz que “o artigo 42, § 4o da Lei no
9.430/96, fixou o aspecto temporal da hipótese de incidência do IRPF, no mês em que
forem verificados os depósitos bancários de origem não comprovada e determinou,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

conseqüentemente, que os aspectos valorativos ou quantitativos do fato gerador serão
aqueles da tabela progressiva mensal”. Acrescenta que a “tributação mensal e
definitiva dos rendimentos de origem não conhecida, revelados por depósitos
bancários, além de lógica é racional, posto que se não é possível identificar a origem e
a natureza dos rendimentos omitidos, nada mais justo do que tributa-los em separado
dos demais rendimentos auferidos pela pessoa física”. Cita decisão administrativa que
estaria no sentido de sua tese e assevera ser “forçoso reconhecer que o lançamento
fiscal em questão está eivado de vício insanável por erro formal, de maneira a macular
todo o trabalho fiscal, sendo certo que a aplicação da apuração em base anual
agrupada, além de equivocada, ao contrariar o próprio texto de lei, faz majorar
artificialmente a imposição fiscal”. Pede a nulidade do auto de infração.
No mérito, discorre sobre o fato gerador do imposto de renda, citando o artigo 43,
incisos I e II, do Código Tributário Nacional, concluindo “que a movimentação
bancária por si só não constitui fato gerador do imposto de renda, haja vista não
caracterizar disponibilidade econômica de renda e proventos” e, “isoladamente, não
constituem acréscimo patrimonial os depósitos efetuados em instituições financeiras,
não podendo, portanto, serem tratados como renda tributável, uma vez que não restou
caracterizado o acréscimo de riqueza a um patrimônio já existente, ou o que se
produziu em razão dele”.
Afirma “que sobre a quantia que não lhe pertencia, mas que circulou por sua conta
bancária por força de sua atividade empresária, não efetuou o Impugnante o
recolhimento do respectivo imposto, uma vez que referidos depósitos em nada acresceu
ao seu patrimônio”. Informa ser empresário, promovendo “a venda de diversos
produtos pela internet, sendo certo que os depósitos bancários objeto da autuação
fiscal, decorreram exclusivamente do exercício de sua atividade empresária, cuja
regularização vem sendo obtida através das respectivas repartições públicas”. Diz que
postulou “prazo para a cabal comprovação de sua atividade e vinculação com os
depósitos recebidos (documentos anexo), de modo, ainda que por conta de uma
atividade não regulamentada, exercida apenas de fato, possuía o legítimo direito de
comprovar que suas receitas não significavam, em sua totalidade, o auferimento de
renda tributável”. Argumenta que a legislação dá tratamento privilegiado aos pequenos
empresários, como a tributação sobre lucro presumido ou lucro arbitrado, e o
lançamento foi “formulado sem que pudesse o contribuinte comprovar a origem dos
depósitos questionados, mesmo porque não lhe fora concedido tempo hábil para tanto,
nem reintimação para isso”. Com isso, assevera “que o tributo, lançado sobre a
totalidade dos depósitos (que não representam renda propriamente dita), ganhou efeito
confiscatório, na medida em que suplantou a capacidade contributiva do Impugnante,
violando o lançamento as regras estatuídas no Código Tributário Nacional e
Constituição da República”. Arremata estatuindo que “depósitos e extratos bancários
são apenas indicadores de movimentação financeira, não possibilitando à Autoridade
Fiscal presumir renda apenas a partir de movimentação bancária, visto se tratar de
circunstância bastante dinâmica”.
Pede o acolhimento da preliminar de nulidade e, na impossibilidade, a conversão do
julgamento “em diligência, a fim de que possa a r. autoridade fiscal destacada proceder
ao arbitramento do lucro decorrente da referida movimentação financeira e, com isso,
aplicar-se uma tributação justa, compatível com a renda auferida e que não afronte à
capacidade contributiva”.
Protesta pela produção genérica de provas e indica endereço para remessa das
intimações relativas ao processo, sob pena de cerceamento de defesa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

Ano-calendário: 2008
Exercício: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATO GERADOR. DATA DA OCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores depositados em
conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova as suas origens, de forma a
permitir que se determine que tais recursos têm natureza jurídica tributária diversa.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se defere a diligência que objetiva providência que é decorrente de fato não
provado nos autos, cujo ônus era do contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com
todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa,
precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando o impugnante não expõe os
motivos que a justifique, assim como não formula os quesitos referentes aos exames
desejados e o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 28/10/2015, por via postal (fl. 255), o Contribuinte
apresentou, em 26/11/2015, o Recurso Voluntário de fls. 257/270, no qual traz os seguintes
argumentos, em resumo:
Preliminares:
1. Os extratos bancários fornecidos em ordem judicial constituem prova ilícita
desprovida de validade jurídica, ocasionando nulidade do procedimento fiscal.
2. A teor do art. 5o, LVI, da CF, “são inadmissíveis, no processo, as provas
admitidas por meios ilícitos”.
3. A autoridade fiscal equivoca-se ao utilizar a sistemática de apuração anual,
configurando evidente vício de nulidade insanável, pois o IRPF sujeita-se à
apuração em bases mensais.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

4. O art. 42 da Lei no 9.430/96 fixou o aspecto temporal da hipótese de
incidência do IRPF no mês em que forem verificados os depósitos bancários
de origem não comprovada.
Mérito:
5. A movimentação bancária, por si só, não constitui fato gerador do imposto de
renda, pois não caracteriza disponibilidade econômica de renda e proventos.
6. A autoridade fiscal, ao invés de realizar a somatória mensal dos recursos sem
comprovação, deveria individualizar cada um dos depósitos bancários, a teor
do que prescreve o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
7. O Recorrente é empresário e promove a venda de diversos produtos pela
Internet, sendo certo que os depósitos bancários decorreram exclusivamente
do exercício de sua atividade empresária, cuja regularização estava sendo
obtida nas respectivas repartições públicas.
Cita decisões administrativas e judiciais.
Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade da autuação fiscal e, no mérito, o
provimento do recurso para tornar insubsistente a o lançamento tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Preliminarmente, o Recorrente aduz que os extratos bancários fornecidos sem
ordem judicial constituem prova ilícita desprovida de validade jurídica, ocasionando nulidade do
procedimento fiscal.
Sobre a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário, não lhe cabe razão.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu
artigo 6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art.
543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
Ainda em sede preliminar, sustenta o sujeito passivo que a autoridade fiscal
equivoca-se ao utilizar a sistemática de apuração anual, configurando evidente vício de nulidade
insanável, pois o IRPF sujeita-se à apuração em bases mensais.
Essa controvérsia encontra-se superada no âmbito deste Conselho desde a edição
da Súmula CARF no 38, que dispõe:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No mérito, o Recorrente defende que a movimentação bancária, por si só, não
constitui fato gerador do imposto de renda, pois não caracteriza disponibilidade econômica de
renda e proventos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar
a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

O Recorrente argumenta, ainda, que a autoridade fiscal, ao invés de realizar a
somatória mensal dos recursos sem comprovação, deveria individualizar cada um dos depósitos
bancários, a teor do que prescreve o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Verifica-se que a autoridade fiscal cumpriu todas os requisitos legais aplicáveis ao
lançamento com base na movimentação bancária, tendo identificado todos os depósitos e
intimado o sujeito passivo a comprovar suas origens, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 206/210, parte integrante do auto de infração. Observa-se também que os depósitos
não justificados encontram-se individualizados nas planilhas de fls. 166/203.
Por fim, alega o Recorrente que é empresário e promove a venda de diversos
produtos pela Internet, sendo certo que os depósitos bancários decorreram exclusivamente do
exercício de sua atividade empresária.
É até compreensível que os valores movimentados na conta corrente do
contribuinte possam ser relativos à sua atividade empresarial. Embora não seja a forma
recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas contas bancárias
pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios comerciais.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios comerciais, o contribuinte contraria a boa
técnica e deve se cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa
demonstrar, de maneira cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de
identificar cada lançamento bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação,
com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é
o caso presente, terá de assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Portanto, diante da não comprovação da origem dos depósitos bancários, deve ser
mantido o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722224/2011-65

Fl. 285
DF CARF MF
Original